Tribunal: STF
Processo: RHC 229526
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020. LEI N. 11.365/2022. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 30.6.2023, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Darci de Amorim Bravo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 678.465/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 70).



    2. Contra essa decisão foi interposto, tempestivamente, o presente agravo regimental (e-doc. 75).



    Nas razões do recurso, o agravante requer a retirada do processo do julgamento virtual, pede para fazer sustentação oral e “declara o agravante a sua oposição ao julgamento em sessão virtual, tendo em vista a extrema necessidade de sustentação oral, uma vez que já teve seu direito cerceado perante o Tribunal ‘a quo’, e, para que não se repita, declara sua intenção de efetuar a sua sustentação oral, nos parâmetros fixados pelas modificações introduzidas pela Lei No. 8906 de 1994, o Estatuto da Advocacia, que reconheceu o direito a sustentação oral nos agravos interpostos, sob pena de se configurar cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, passíveis de declaração de nulidade” (fls. 1-2, e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica parcial assiste ao agravante.



    4. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O pedido de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente para o seu deferimento. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” 
(RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    5. Na espécie, não se demonstra justificativa legítima a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    6. Quanto ao pedido de sustentação oral, pela Emenda Regimental n. 53, de 18.3.2020, alterou-se dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual:



    “Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. (...) 



    § 5º Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”. 



    7. No mesmo sentido, com a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, alterou-se a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, na qual se dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal. 



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” .



    8. Buscou-se, com essas alterações normativas, compatibilizar a prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de sustentarem oralmente, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    As alterações promovidas pelo Regimento Interno e pela Resolução/STF n. 669/2020, portanto, possibilitam sustentação oral nos julgamentos das classes processuais que tenham essa previsão legal.



    Quanto ao habeas corpus, pela Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º São direitos do advogado: (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    9. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos julgamentos no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    10. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da sessão virtual, realçando a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente e na forma da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora